Tribunal: TJES
Processo: 5017945-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017945-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCANZA PAULO LOBATO GONDIM
APELADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5017945-09.2021.8.08.0024

Apelante: Lucanza Paulo Lobato Gondim

Apelados: Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB e

Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral para ver anuladas questões decorrentes da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) do concurso interno para Curso de Habilitação de Sargentos (CHS – 2020), conforme entendimento do STF no RE 632.853.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, “
para que seja proferida nova decisão, determinando também a anulação das questões nº 28, 55, 76, 86 e 96, com a pontuação das referidas questões revertidas em favor da apelante
”. Para tanto, a apelante sustenta que as questões apontadas estariam eivadas de vícios consistentes em erro grosseiro que, por sua vez, admite o controle de legalidade do Poder Judiciário, sendo que uma delas estaria em incompatibilidade com o conteúdo do edital.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (id 2724727 e 2724339).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a magistrada de primeiro grau julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral de anulação de questões decorrentes da Prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) do concurso interno para Curso de Habilitação de Sargentos (CHS – 2020), pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial apelado, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo,
verbis
:

“
Fincadas essas premissas, convém destacar que, no tocante à pretensão deduzida nesta demanda, há precedente normativo vinculante criado pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 632.853/CE, ao qual se reconheceu repercussão geral (Tema 485), tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE nº. 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, DJe 29-06-2015).

É dizer, o Supremo consolidou o entendimento no sentido de ser inadmissível que o Poder Judiciário analise o mérito do ato administrativo e, substituindo a banca examinadora, refaça a correção de questões em provas de concursos públicos, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva de administração.

A autora não ignora esse precedente, tanto que o mencionou na petição inicial.

Nada obstante, invoca um julgado do C. STJ, que contraria o precedente vinculante do C. STF, para pedir em juízo a anulação das questões 28, 55, 76, 86 e 96 da prova B, com a atribuição de 5 (cinco) pontos na sua PCIP.

Malgrado o C. STJ tenha entendido por bem, em um caso concreto e específico, excepcionar o precedente vinculante do C. STF, não me parece, data maxima venia, que este juízo de primeiro grau deva fazer o mesmo. Isso porque, da análise detida dos fatos e das razões que ensejaram o ajuizamento desta demanda, resta clara a similitude com o que restou decidido pelo Supremo no RE nº 632.853/CE.

De mais a mais, cumprindo o dever de fundamentação que me é imposto pelo art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC/15, destaco que não há qualquer distinção (distinguishing) a ser feita entre o caso vertente e aquele apreciado pelo C. STF no precedente vinculante.

Dessa forma, entendo que o acolhimento da pretensão inicial não só violaria o precedente vinculante do Supremo, como também feriria o princípio da separação dos poderes e, ao mesmo tempo, criaria situação de extrema vantagem à autora em detrimento dos outros candidatos, atingindo, por via reflexa, o princípio da igualdade.”

Como se observa, a sentença foi proferida em harmonia com orientação vinculante do STF que, por sua vez, já firmou a orientação no sentido de que
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).

A jurisprudência do STJ é de igual teor:

“
Consoante o entendimento desta Corte, se o candidato busca reexame do Poder Judiciário nas questões do concurso ou o critério utilizado na correção para a verificação da regularidade da resposta ou da nota atribuída, não sendo demonstrada a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal desiderato esbarra no entendimento da excelsa Corte sufragado em repercussão geral.” (AgInt no TP n. 4.140/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

“
Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.” (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nesse sentido, a propósito, desse TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão do agravante, de retificação do gabarito das questões da prova objetiva, consiste em reexaminar o conteúdo dos referidos quesitos, no intuito de discutir se a banca examinadora laborou com acerto ao considerar correta esta ou aquela alternativa, o que é vedado ao Judiciário.
2. É cediço que ao Poder Judiciário é defeso proceder ao exame de questões e a justeza das notas atribuídas por banca examinadora em concurso público, porquanto trata-se de ato administrativo discricionário. Nestas circunstâncias, mostra-se possível, tão somente, realizar o controle de legalidade do ato e sua submissão à legislação e ao edital do certame.
3. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a anulação de questões objetivas de prova de concursos, desde que apresentem flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, ou não se compatibilizem com o previsto em edital, é notável que essa não é a hipótese dos autos.
4. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade ou descumprimento de norma editalícia, muito menos erros grosseiros ou teratológicos na redação dos quesitos. Evidencia-se, ao inverso, mera discordância da parte agravante acerca do critério de correção das questões ora impugnadas.
5. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, submetido ao rito de Repercussão Geral, a Suprema Corte reafirmou a impossibilidade de controle judicial sobre os critérios de correção adotados por banca examinadora.
6. Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.
7. Diante da consolidação do entendimento em cotejo pelas Cortes Superiores, entende-se que a interposição do agravo interno é manifestamente infundada, devendo o agravante, assim, arcar com a multa prevista no Art. 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170110209, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Nesse contexto, realmente constato que a insurgência da apelante quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

De igual modo, tampouco está configurada a excepcionalidade da alegada incompatibilidade da “questão 28” com o conteúdo do edital do concurso, conforme muito bem pontuado pela magistrada de primeira instância nestes termos:

“
Em relação à questão 28, que versa sobre o uso de arma de fogo, a autora sustenta que visa testar o conhecimento do candidato acerca do princípio 11 do PBUFAF, mas não constaria no conteúdo programático. A alegação, porém, não sustenta, conforme se pode verificar no Manual do Militar (ID nº 8829116), anexo II, item III, subitem 6:

III. CONHECIMENTO TÉCNICO-POLICIAL

[...];

6. Uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública: conceitos, legitimidade, princípios, nível do uso da força, uso diferenciado da força.

Logo se vê que perquirir sobre as decisões da comissão do concurso, conforme pretendido na exordial, seria o mesmo que cercear a atuação da banca, na medida em que configuraria revisão ao mérito administrativo, o que não é admitido.”

Por fim, destaco a existência de julgado deste TJES oriundo do mesmo concurso interno para CHS 2020 que, enfrentando praticamente as mesmas questões da prova em comento, aplicou o mesmo entendimento emanado do STF no RE 632.853. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO REJEITADAS. CONCURSO INTERNO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ERRO NÃO DETECTADOS.

1. - Não há nos autos elementos que infirmam a declara;ão de hipossuficiência financeira firmada pelo agravante e o recurso não contém defeitos que obstam a apreciação do mérito. Impugnação da gratuidade de justiça deferida ao agravante e preliminar de irregularidade formal do recurso rejeitadas.

2. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “de regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para avaliar as questões formuladas em concurso público, sendo notadamente, admitido, apenas excepcionalmente, em situações tais a implicar em flagrante ilegalidade por erro da Administração” (REsp 1690252/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-06-2021).

3. -
No caso, não se constata
a priori
nenhuma flagrante ilegalidade ou erro da Administração, motivo pelo qual o indeferimento da tutela provisória de urgência deve ser mantido. Como salientou a ilustre Juíza de Direito “no que pesem as argumentações apresentadas, é de se notar que, pelo menos a princípio, a irresignação da parte autora envolve, data vênia, divergência de âmbito interpretativo, não se configurando irregularidades de fácil constatação, ilegalidades ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública”
.

4. - Recurso desprovido.

(AI 5002798-15.2021.8.08.0000, DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2022)

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso, a fim de que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. CHS 2020. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a orientação firmada pelo STF
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
, ao passo que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

2. No caso, a insurgência da apelante quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora. De igual modo, não restou configurada a excepcionalidade da alegada incompatibilidade da “questão 28” com o conteúdo do edital do concurso.

3. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.